Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-19.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001386-19.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON LEITE DA CUNHA - CPF: 592.415.006-20 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS EM DEFINITIVO. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO NÃO IMPUGNADO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA
FORA
DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, nas datas informadas nos protocolos de reclamação, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora em ocorrer o restabelecimento dos serviços, pois, ao que consta nos autos, demorou mais que 48 para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001386-19.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Adilson Leite da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte reclamada a ressarcir a título de danos materiais o valor de R$900,00 (novecentos reais), valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ); b) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

O Reclamante alega, em síntese, que é
titular da unidade consumidora n°. 6/1142573-3, onde, por diversas vezes teve oscilação no fornecimento de energia, bem como, teve seu fornecimento de energia interrompido no dia 07/12/2023 até o dia 14/12/2023, ou seja, ficou sem fornecimento de energia por mais de 07 (sete) dias, sem prévia comunicação, entrou em contato diversas vezes: pelos protocolos n. 153134058 - 09/12/2023; n. 153388991 - 10/12/2023; n. 153769944 - 11/12/2023; n. 153888280 - 12/12/2023; n. 15471084 - 12/12/2023; n. 154260524 - 12/12/2023; n. 154603176 - 13/12/2023; n. 154719835 - 14/12/2023; n. 153643095 - 14/12/2023, motivo pelo qual requer indenização por danos morais e R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) de danos materiais, referente aos produtos e geladeira danificada.

A Recorrida, por sua vez, alega que as interrupções ocorreram em razão da queda de uma árvore e descarga atmosférica e que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor prazo possível.

Pois bem. Apesar da requerida justificar a interrupção do fornecimento de energia em razão da queda de árvore e descarga atmosférica, não apresentou qualquer documento que confirme sua alegação, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Cabe acrescentar que em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Portanto, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, nas datas informadas nos protocolos de reclamação, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora em ocorrer o restabelecimento dos serviços, pois, ao que consta nos autos, demorou mais que 48 para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos, oriundos da perda comprovada de alimentos.

Ademais, mesmo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida na UC que abastece o imóvel da consumidora, localizado em zona rural, tenha ocorrido em razão de mau tempo, situação que, em tese, configura força maior e excludente de responsabilidade do dever de indenizar, mas, diante da demora, injustificada, para que o serviço fosse restabelecido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido para valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Já em relação ao dano material, entendo que não restou suficientemente comprovado, não foi apresentado qualquer comprovante de despesa ou nota fiscal, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzo o valor da condenação por dano moral, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
e afasto a indenização pelo dano material
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024